Tribunal: TJMT
Processo: 1011099-04.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011099-04.2024.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MRV PRIME PROJETO MT E INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 19.417.544/0001-81 (RECORRIDO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT D2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 29.607.989/0001-88 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE. CONDICIONAMENTO AO RECOLHIMENTO DE ISSQN. SANÇÃO POLÍTICA. ILEGALIDADE. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1.

Remessa Necessária da sentença que, em sede de mandado de segurança, concedeu ordem para impedir a exigência de comprovação de recolhimento de ISSQN como condição para expedição de "Habite-se" referente a empreendimento imobiliário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é lícito à Administração Pública condicionar a emissão do “Habite-se” — ato administrativo de natureza vinculada e finalidade urbanística — ao prévio recolhimento de tributo municipal (ISSQN), como forma de compelir o contribuinte à quitação de obrigação tributária.

III. Razões de decidir

3. A certidão de "Habite-se" tem natureza técnica e está vinculada ao atendimento das normas de segurança, salubridade e regularidade da construção, sendo incabível sua utilização como mecanismo indireto de cobrança tributária.
4. A exigência do ISSQN como condição para a emissão do documento configura sanção política, vedada pela jurisprudência consolidada do STF (Súmulas 70, 323 e 547).

5. O recolhimento do ISSQN deve ser promovido mediante os meios próprios de cobrança, como lançamento e execução fiscal, e não por intermédio de restrições administrativas que inviabilizem o exercício de direitos.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença ratificada.

Tese de julgamento:

“1. É indevida a exigência de comprovação de recolhimento do ISSQN como condição para expedição do ‘Habite-se’, por configurar sanção política vedada pelas Súmulas do STF.
2. O ‘Habite-se’ é ato administrativo vinculado à regularidade técnica da construção e não pode ser condicionado à situação fiscal do interessado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, II, LIV e XIII; LC no 116/2003, art. 1o; Lei no 12.016/2009, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1034175-62.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 06.02.2024, DJE 21.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por MRV Prime Projeto MT D2 Incorporações SPE Ltda., em face de ato atribuído ao Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e ao Secretário Municipal de Finanças de Cuiabá, concedeu a segurança para determinar que as autoridades impetradas se abstenham de condicionar a expedição do “Habite-se” do imóvel descrito nos autos à comprovação de recolhimento do ISSQN.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do artigo 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Wagner Cezar Fachone, opinou pela ratificação da sentença. (id. 323099887).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Remessa Necessária da Sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por MRV Prime Projeto MT D2 Incorporações SPE Ltda., concedeu a segurança pleiteada.

O exame dos autos revela que a Impetrante pretendeu ver reconhecida a ilegalidade da exigência de comprovação de recolhimento do ISSQN como condição para a expedição do “Habite-se” relativo ao empreendimento descrito na inicial, sob o argumento de que tal exigência configura sanção política e meio coercitivo indevido de cobrança tributária, em afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da livre iniciativa e da inafastabilidade da jurisdição.

O Julgador singular concedeu o pedido liminar (id. 316150360) e, no julgamento de mérito, concedeu a ordem postulada, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Ante o exposto, confirmo a liminar e CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar ao Impetrado que se abstenha de exigir a comprovação do recolhimento do ISSQN para a expedição do “HABITE-SE” do imóvel descrito nos autos (Chapadas dos Bem-Te-Vis e Chapada Cesari inscritos sob as matrículas n.o 128.480 e n.o 34.306). Por consequência, julgo extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

ISENTO as partes do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com base nas Súmulas n. 512 do STF e n. 105 do STJ, assim como no artigo 25 da Lei n. 12.016/2009.

Nos termos do § 1o art. 14 da Lei n. 12.016/2009 (LMS), a decisão deve ser submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório, pelo que DETERMINO, após o transcurso do prazo para apelação, sejam os autos remetidos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com nossas homenagens.“. (id. 316150370).

Como cediço, o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Nas palavras de Lopes Meirelles, “
direito líquido certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante
” (Mandado de Segurança. São Paulo, 2008. Malheiros; 31a ed.; p. 38).

A controvérsia submetida a esta instância restringe-se a verificar a legalidade da conduta administrativa do Município de condicionar a expedição do “Habite-se” — ato destinado a certificar que a edificação atende às exigências técnicas e urbanísticas — ao prévio recolhimento do ISSQN incidente sobre a obra de construção civil.

A certidão de “Habite-se”, emitida pelo Poder Público municipal, tem por finalidade atestar que a edificação foi executada de acordo com as normas técnicas e urbanísticas, encontrando-se em condições adequadas de habitabilidade. Cuida-se, pois, de ato administrativo de natureza vinculada, cuja emissão depende unicamente da verificação do cumprimento dos requisitos legais e técnicos de segurança, salubridade e regularidade construtiva.

Não se confunde, portanto, com a esfera tributária, tampouco se subordina à regularidade fiscal do interessado.

Assim, tem-se que a imposição de condicionantes de natureza fiscal à emissão do “Habite-se” configura evidente desvio de finalidade administrativa, porquanto o ato não tem relação direta com a arrecadação de tributos, mas com o controle técnico e urbanístico das construções. O pagamento do ISSQN, por sua vez, é obrigação tributária sujeita a regime jurídico próprio, cujo adimplemento deve ser buscado mediante os instrumentos legais de cobrança postos à disposição da Fazenda Pública, e não mediante medidas coercitivas que restrinjam o exercício de direitos ou o regular desenvolvimento de atividades econômicas lícitas.

O ato administrativo em questão, ao ser utilizado como meio indireto de cobrança de tributo, desvirtua-se de sua finalidade legal e assume caráter sancionatório, representando verdadeira sanção política. Tal prática, além de afrontar os princípios da legalidade, da razoabilidade e do devido processo legal, subverte o equilíbrio que deve reger a relação entre o Fisco e o contribuinte, convertendo um ato de controle técnico em instrumento de coerção fiscal.

Dessarte, é indubitável que a exigência de comprovação de recolhimento do ISSQN como condição para a expedição do “Habite-se” constitui conduta abusiva e ilegal, pois impõe limitação indevida à atividade empresarial, restringindo o exercício de direitos constitucionalmente assegurados. Ora, o contribuinte não pode ser compelido, de forma indireta, ao pagamento de tributo mediante a negativa de ato administrativo que lhe é devido por direito, quando atendidos os requisitos técnicos e legais.

Cumpre salientar, contudo, que o reconhecimento da ilegalidade da conduta municipal não afasta o poder-dever de fiscalização do ente público, o qual permanece autorizado a apurar a existência de eventual crédito tributário e, se for o caso, proceder ao lançamento e à cobrança judicial do imposto, nos termos da Lei de Execuções Fiscais. O que se veda é a utilização de medidas administrativas coercitivas, como a negativa de expedição do “Habite-se”, como forma de compelir o contribuinte ao pagamento do tributo que se entende devido.

A propósito, segue jurisprudência deste Sodalício em casos análogos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE. CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DE ISSQN. SANÇÃO POLÍTICA. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1028280-18.2024.8.11.0041, no qual a impetrante, empresa do setor privado, postulou a concessão de ordem para afastar a exigência de comprovação do recolhimento do ISSQN como condição para a expedição do “Habite-se” de imóvel construído com recursos próprios e sem prestação de serviços a terceiros. A sentença concedeu a segurança pleiteada, reconhecendo a ilegalidade do condicionamento imposto pelo Município de Cuiabá.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é lícito ao Município condicionar a expedição do “Habite-se”, ato administrativo vinculado e de natureza técnica, ao prévio recolhimento do ISSQN, mesmo na hipótese em que não se verifica prestação de serviços a terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para julgamento da matéria é das Varas da Fazenda Pública, conforme Resolução n. 09/2008-OE/TJMT, uma vez que o litígio trata da legalidade de exigência tributária e não de matéria urbanística ou ambiental.

4. O “Habite-se” é ato administrativo vinculado, devendo ser expedido quando atendidos os requisitos técnicos e legais da edificação, não podendo ser utilizado como meio indireto de cobrança tributária.

5. A jurisprudência do STF (Súmulas 70, 323 e 547) veda o uso de medidas administrativas coercitivas — denominadas sanções políticas — para compelir o contribuinte ao pagamento de tributos.

6. A exigência do ISSQN no caso concreto é indevida, pois a obra foi realizada por conta própria, em terreno de propriedade da impetrante, inexistindo prestação de serviços a terceiros e, portanto, fato gerador do imposto (LC n. 116/2003, art. 1o).

7. O condicionamento da expedição do “Habite-se” ao recolhimento do ISSQN configura prática abusiva, atentando contra os princípios da legalidade, proporcionalidade, devido processo legal e livre exercício da atividade econômica (CF, art. 5o, II, LIV e XIII).

8. O Município possui meios próprios e legalmente previstos para promover a cobrança de eventual crédito tributário, por meio do lançamento e da execução fiscal, não sendo admissível o uso de ato administrativo técnico como mecanismo coercitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Administração Pública não pode condicionar a expedição do “Habite-se” ao pagamento do ISSQN, por se tratar de sanção política vedada pela jurisprudência consolidada do STF e STJ.

2. O “Habite-se” é ato vinculado e deve ser expedido quando atendidos os requisitos técnicos e legais da edificação, independentemente da situação fiscal do contribuinte.

3. Quando a obra é realizada por conta e em terreno próprios, sem prestação de serviços a terceiros, não há incidência de ISSQN, nos termos do art. 1o da LC n. 116/2003.

4. A cobrança de tributo deve ser realizada por meio dos instrumentos legais de lançamento e execução fiscal, sendo inadmissível a utilização de restrições administrativas como meio coercitivo de arrecadação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, II, LIV e XIII; LC n. 116/2003, art. 1o; Lei n. 12.016/2009, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 70, 323 e 547; TJMT, N.U 1034175-62.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 06/02/2024, DJE 21/02/2024. (N.U 1028280-18.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025).

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE ISSQN – IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO POLÍTICA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. É defeso à Administração Pública condicionar a emissão do auto de conclusão de imóvel (“Habite-se”) à quitação prévia de tributo (ISSQN), por constituir sanção política, cuja imposição é vedada, nos termos das Súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal.

2. Ordem concedida. Sentença ratificada.

(N.U 1034175-62.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/02/2024, DJE 21/02/2024).

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE – EXIGÊNCIA PRÉVIA DE PAGAMENTO DO IMPOSTO – ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. Manifesta é a ilegalidade na exigência de prévia de recolhimento de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN incidente na execução da obra como requisito indispensável para expedição de “Habite-se”, porque não é admissível a utilização de meio coercitivo para cobrança de tributos.

2. Recurso desprovido. (TJ-MT - AGR: 10037313820228110000, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 15/05/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/05/2023).

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE “HABITE -SE” CONDICIONADA AO PAGAMENTODE ISSQN – IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO POLÍTICA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA SOB REEXAME RATIFICADA. A Administração Pública não pode submeter a emissão de auto de conclusão de imóvel (“habite-se”) à quitação prévia de tributo, por constituir sanção política, cuja imposição é vedada nos termos das Súmulas nos 70, 323 e 547, do Supremo Tribunal Federal. (TJ-MT 10091537020198110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/04/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/05/2022).

Diante desse contexto, conclui-se que a sentença recorrida encontra-se em perfeita consonância com o ordenamento jurídico, uma vez que reconheceu a ilegalidade da exigência imposta pelo Fisco Municipal e assegurou à Impetrante o direito líquido e certo à expedição do “Habite-se”, desde que preenchidos os requisitos técnicos e legais pertinentes, independentemente da comprovação de recolhimento do ISSQN.

Forte nessas razões,
RATIFICO
o ato sentencial

sob Reexame.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025